Tribunal: CARF
Processo: 10972.720055/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720055/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.629 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSCANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008, 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A realização de cessão de mão-de-obra, uma vez devidamente caracterizada, é
hipótese de exclusão da pessoa jurídica do regime jurídico do Simples
Nacional, uma vez que se trata de atividade vedada ao ingresso ou
permanência neste sistema simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos o Conselheiro relator e os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam provimento parcial ao
Recurso, para que se mantivesse a opção pelo Simples Nacional com relação aos anos calendário
de 2008 e 2009. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Heitor de Souza Lima
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720055/2013-29
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO"), o qual será
complementado ao final:
O presente processo administrativo COMPROT 10972.720055/2013-29 refere-se à
exclusão de ofício do contribuinte acima identificado em relação ao regime tributário do
SIMPLES Nacional.
2. A partir do procedimento fiscal instaurado junto à empresa TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ 86.470.069/0001-02, e da
diligência efetuada junto à única empresa contratante de seus serviços, USA – USINA
SANTO ANGELO LTDA – CNPJ - 19.537.471/0001-61, doravante denominadas,
respectivamente, “TRANSCANA” e “USA”, foram apurados fatos, reportados em
Representação Administrativa para Exclusão do Simples Nacional dirigida à Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRFB) circunscricionante, vide fls. 02/15, indicativos de
que a TRANSCANA deixou de fazer jus à condição de optante ao SIMPLES Nacional,
a partir de 01/01/2008, pelos seguintes motivos:
2.1. Embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos e pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade.
2.2. Omissão injustificada da folha de pagamento ou de documento de informações
previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe prestaram serviços.
2.3. Prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, a partir de 01/01/2008.
3. O Auditor Fiscal, na Representação de fls. 02/15, informa.
(...)
2.5 - O Sujeito Passivo, deixou de apresentar o Livro Caixa e/ou o Livro Diário para o
exercício de 2010.
3 - O Sujeito Passivo apresentou somente documentos pessoais do sócio-gerente o Sr.
Marcos Rubens de Oliveira e o Contrato Social com as alterações.
4 - Consta nas GFIP`s WEB do Sujeito Passivo TRANSCANA TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, para o período de 01/2008 a
11/2010, como único tomador de serviço o Sujeito Passivo USINA SANTO
ANGELO LTDA – CNPJ - 19.537.471/0001-61.
5 - Foram informados nas GFIP`s WEB, os Códigos da Classificação Brasileira de
Ocupações para a Tomadora de Serviços USINA SANTO ANGELO LTDA – CNPJ -
19.537.471/0001-61, conforme demonstrativo anexo. As ocupações são funções afins
da Tomadora, onde fica demonstrado, a contratação de mão de obra de empresa com a
atividade de transporte, optante pelo SIMPLES NACIONAL, mas prestando serviços,
em detrimento da contratação da mesma mão de obra pela Tomadora dos serviços.
(...)
7.1 – O Sujeito Passivo TRANSCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. EPP,
CNPJ 86.470.069/0001-02, esta estabelecido à ROD MG 427 – KM 77, S/N –
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Fazenda São Gabriel - Bairro Zona Rural, CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MG,
propriedade do sujeito passivo USA – USINA SANTO ANGÊLO LTDA. – CNPJ
19.537.471/0001-61, conforme documento do Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição das Alagoas – MG, mencionado no Item III – DA AUDITORIA FISCAL –
6.2 – 5.
7.2 – O sócio-gerente do Sujeito Passivo TRANSCANA TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, o Sr. MARCOS RUBENS DE
OLIVEIRA – CPF – 191.552.806-25, é empregado do sujeito passivo USA – USINA
SANTO ANGÊLO LTDA. – CNPJ - 19.537.471/0001-61, conforme documentos
mencionados no Item II – DO SUJEITO PASSIVO – 2 e Item III – DA AUDITORIA
FISCAL – 6.2 – 4.
7.3 – Os expedientes do Sujeito Passivo TRANSCANA TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, assinados pelo sócio gerente, o
Sr. MARCOS RUBENS DE OLIVEIRA – CPF – 191.552.806-25, em resposta aos
Termos constantes no Item III – DA AUDITORIA FISCAL – 2.3 – Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 002, de 16/09/2013, e 2.4 - Termo de Intimação Fiscal – TIF
no 003, de 07/11/2013, foram postados por convênio do sujeito passivo USA – USINA
SANTO ANGÊLO LTDA. – CNPJ - 19.537.471/0001-61, com os Correios – CARTA
006558658/2012-DR/MG – U.S.A. – Usina Santo Ângelo Ltda. – CORREIOS,
informações destacadas no envelope de postagem das correspondências com datas de
27/09/2013 e 14/11/2013.
7.4 - Com relação ao Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cana de
açúcar, datado de 04 de dezembro de 2007, transcrevemos parte do contrato e as
cláusulas em que ficam evidenciadas a prestação de serviços de cessão de mão-de-
obra e a necessidade da execução dos serviços, já que o mesmo faz parte integrante do
processo produtivo, que deveria ser prestado por empregados da CONTRATANTE,
USA - USINA SANTO ÂNGELO LTDA.,CNPJ 19.537.471/0001-61 e não
contratação de empresas, principalmente optantes pelo SIMPLES NACIONAL, tendo
como objetivo maior, a redução dos tributos em geral.
(...)
VII – CONCLUSÃO E FUNDAMENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
1 - Analisando as informações nos Bancos de Dados da Receita Federal do Brasil –
RFB do Sujeito Passivo TRANSCANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA –
EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, e documentação apresentada pelo Sujeito Passivo,
USINA SANTO ANGELO LTDA – USA – CNPJ 19.537.471/0001-61, verificamos,
em tese, hipóteses de vedação ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL, prevista na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
2 - Conforme demonstrado nesta Representação, o Sujeito Passivo, TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, colocou
única e exclusivamente à disposição do Sujeito Passivo, U.S.A. – USINA SANTO
ANGÊLO LTDA. – CNPJ 19.537.471/0001-61, mão-de-obra para executar atividades
fins do processo produtivo: o transporte da matéria prima “cana de açúcar”, o que fica
bem caracterizado no INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, datado de 04 de dezembro de 2007, onde transcrevemos parte do
contrato e as clausulas em que ficam evidenciadas, a prestação de serviços de cessão
de mão de-obra, onde destacamos e grifamos as mesmas, corroboradas com todos os
dados descritos dos documentos anexados a esta representação.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
3 - O Sujeito Passivo, Sujeito Passivo, TRANSCANA TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ 86.470.069/0001-02, também ofereceu embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos intimados pelos Termos constantes do Item III – DA AUDITORIA
FISCAL, sub itens 1, 2, 3 e 4, para o período de janeiro/2010 a dezembro/2010, e
omitiu de forma reiterada, segurado empregado e contribuinte individual que lhe
prestou serviços ou a tomadores de serviços, no exercício de 2010, de documento
previsto pela legislação previdenciária, artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, confrontando as informações em GFIP e RAIS, sendo que o mesmo
será autuado pela infração capitulada no artigo 32-A da mesma Lei.
4. A representação foi acolhida, editando-se o ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/UBB no 226, de 20 de dezembro de 2013, vide fl. 174, com efeitos retroativos a
partir de 1o de janeiro de 2008.
5. Uma vez que a empresa TRANSCANA, embora reiteradamente intimada, não
apresentou folhas de pagamento, livros e documentos, e nem informou segurados em
GFIP, além de proceder à Representação ora analisada (COMPROT n.o
10972.720055/2013-29), a Fiscalização apurou, por aferição indireta de bases de cálculo
através de valores declarados em RAIS, os créditos decorrentes do não recolhimento de
contribuições, consubstanciados nos processos COMPROT n.o 10972720080/2013-11
(Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD 51.051.300-0 – FPAS e
RAT, em que também foram reunidos o Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD 51.051.298-4 - CFL 38 e o Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD 51.051.299-2 - CFL 78), COMPROT n.o 10972720081/2013-57 (AIOP
DEBCAD 51.051.301-8 – Parte de Segurados Empregados, COMPROT n.o
10972720083/2013-46 (AIOP DEBCAD 51.051.302-6 – Terceiros: Sal. Educação,
INCRA, SEST/SENAT, SEBRAE), e, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais
COMPROT n.o 10972720082/2013-00.
Da Manifestação de Inconformidade
6. Cientificada do ADE em 06/01/2014, vide fls. 175/176, a TRANSCANA apresentou,
em 27/01/2014, MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 177/181).
6.1. Toda a argumentação concentra-se em tentar caracterizar o contrato firmado como
prestadora de serviços para a USA como contrato de prestação de serviços (gênero),
porém descaracterizando-o da condição de contrato de cessão de mão-de-obra (espécie
desse gênero), de forma a demonstrar que tal contrato não formaliza a execução de
atividade vedada ao SIMPLES Nacional.
6.2. Para tanto, a manifestante alega:
17. Com base no contrato social e no objeto do contrato de prestação de serviços
descrito acima não se pode concluir que a TRANSCANA realiza cessão de mão de
obra pura . A prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra pura ocorre
quando os serviços de determinada se caracterizam por ter A FORÇA DE
TRABALHO DO TRABALHADOR A PRINCIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

18. Os serviços da TRANSCANA guardam considerável diferença com a descrição do
§ 3e do art.31 da Lei 8.212/91, in verbis:
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Abaixo, julgado tratando do tema:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade do
contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto contratado se
refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão de mão de obra (CARF.
Processo n. 10.630.000656/2004-00. Rei. Marco Antonio N. Castilho. DJ.
12.06.2013) (Grifo nosso) Data máxima vénia, entendo que a decisão recorrida não
merece prosperar. No presente caso, não restou configurado a cessão ou locação de
mão de obra.
Estou plenamente convencido de que, tanto a continuidade executória, quanto o fato
de o serviço ser prestado dentro do estabelecimento do tomador, não constituem
motivos suficientes para caracterização de um contrato de prestação de serviço,
como um contrato de locação de mão de obra.
Nesta mesma linha de raciocínio, transcrevo abaixo o entendimento de ilustres
doutrinadores que detêm o mesmo entendimento sobre o tema. Saliento desde já que
as lições abaixo transcritas são recorrentemente citadas em julgamentos sobre o
tema, nas mais diversas esferas, administrativas e judiciais:
A cessão (ou locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se configura
quando o esforço humano posto à disposição do contratante (o tomador dos
serviços) consiste na própria colocação da mão de obra, para que este dela faça uso,
segundo suas conveniências e necessidades.
Por outro lado, pode haver a contratação de prestação de serviços mediante
utilização de pessoal pertencente a quadro próprio do prestador, que se encarrega da
respectiva execução, ou, em outras palavras, de dar cumprimento a assumida
obrigação de fazer. Nestes casos, embora exista prestação de serviço, não há cessão
ou locação de mão de obra.
Como vemos, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço (gênero) e a
cessão ou locação de mão de obra (espécie) reside no seguinte: se não houver
subordinação dos empregados ao contratante (tomador de serviços), não haverá
cessão ou locação de mão de obra, mas apenas prestação de serviços. Já, pelo
contrário, se a sujeição dos empregados às ordens do tomador de serviços for a
característica marcante do contrato, então, ai sim, haverá autentica prestação de
serviços mediante cessão ou locação de mão de obra. (in CARRAZA, Roque
Antonio; BOTTALLO, Eduardo Domingos. Serviço de Atendimento Pósvenda por
Empresas Especializadas Não caracterização de Cessão de Mão de obra ou
ConsultoriaPossibilidade de ingresso no Simples Nacional. Revista Dialética de
Direito Tributário n°. 169. p.136).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

"o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com o contrato de prestação
de serviços. No contrato de cessão de mão de obra o objeto contratado é a própria
mão de obra, ou força de trabalho humano, e não o produto dela resultante. Em se
tratando, por exemplo, de construção civil, pelo contrato de cessão de mão de obra o
cedente coloca à disposição do cessionário, segurados que podem ser um
engenheiro, um pedreiro, um servente, um pintor de paredes. Não importa o que tais
segurados vão fazer, pois os mesmos trabalharão sob a gerência do contratante que
deles dispõe. Já no contrato de prestação de serviços o objeto do contrato é o
produto e não a mão de obra. Em se tratando de construção civil, pelo contrato o
prestador do serviço obrigasse a construir uma casa, ou um muro, um galpão. O
objeto do contrato é o produto, e não a mão de obra. Os segurados trabalham sob a
gerência do prestador do serviço, e não do tomador destes." (in MACHADO, Hugo
de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Britto. In Revista Dialética de Direito
Tributário n° 97, pp.117).
6.3. Assim sendo, finda pedindo o cancelamento do ADE 226/2013, para que se
mantenha como optante e, nessa condição, possa pagar seus débitos e cumprir suas
obrigações acessórias.
Em sessão de 19/12/2014, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA. Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS. O ato declaratório de exclusão,
por disposição legal, retroage para declarar situação preexistente à sua emissão. Não
poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão de
obra. Quando da prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar
123/2006, assim caracterizada aquela ocorrida em dois ou mais períodos de apuração,
consecutivos ou não, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 196/198 do e-processo):
8. De início, observo que, dos três motivos apresentados no ADE – Ato Declaratório
Executivo DRF/UBB no 226, de 20 de dezembro de 2013, vide fl. 174, para exclusão da
TRANSCANA do SIMPLES Nacional, dois motivos não foram contestados, a saber:
(a). embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos e pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade; e (b) omissão injustificada da folha de pagamento ou
de documento de informações previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
prestaram serviços.
8.1. Entretanto, embora tais fatos não tenham sido contestados e os elementos presentes
nos autos demonstrem sua ocorrência, uma vez que todos os Termos empregados pela
Fiscalização, vide fls. 17/19, 25/26, 28/29, 31/32, 41/42, limitaram-se a solicitar que a
empresa apresentasse os documentos referentes ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010,
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

entendo que os dois motivos citados só justificam a exclusão da empresa do SIMPLES
Nacional em relação ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
8.2. Tal conclusão é corroborada por só terem sido lavrados Autos de Infração de
Obrigações Acessórias referentes ao referido período.
9. Observo, também, que a TRANSCANA já havia sido excluída do SIMPLES
Nacional para o período de 01/01/2011 em diante, por não ter promovido no prazo legal
a regularização das pendências apontadas no ADE 424804, de 01/09/2010, cuja cópia
foi juntada pela Fiscalização à fl. 73, sendo fato que confirmei em consulta ao Sistema
de Vedações e Exclusões do SIMPLES (SIVEX).
Da prestação de serviços em cessão de mão-de-obra
10. Quanto ao terceiro motivo apontado no ADE – Ato Declaratório Executivo
DRF/UBB no 226, de 20 de dezembro de 2013, vide fl. 174, ou seja, a prestação de
serviços em cessão de mão-de-obra, efetuada pela TRANSCANA à USA, entendo que
não foram apresentados argumentos nem documentos que pudessem alterar a conclusão
do Auditor Fiscal de que as atividades da TRANSCANA constituem óbice à sua
permanência no SIMPLES Nacional desde 01/01/2008 [...]
[...]
10.2. Foi informado na Representação de fls. 02/15, e não contestado na manifestação
de inconformidade, que a USA foi a única tomadora dos serviços prestados pela
TRANSCANA desde o início da vigência do contrato de fls. 83/86, a saber,
janeiro/2008 (vide reprodução da cláusula V.a do referido contrato abaixo) até 11/2010.
V- O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO
V.a – A vigência do presente contrato tem prazo de 05 (cinco) anos-safras, iniciando-se
em 02.01.08 e encerrando-se no final do ano safra 2.013/14.
10.2.1. Como é normal acontecer em usinas de açúcar, o processo produtivo envolve as
atividades de colheita, tratamento da cana e extração do caldo. Posteriormente, parte do
caldo é encaminhado à fabricação de açúcar e o restante à destilaria para produção de
álcool em função das demandas do mercado.
10.2.2. Tal fato demonstra que, seja em relação às ocupações de CBO idêntico, seja em
relação àquelas em que não há identidade de CBO, as ocupações acima descritas das
duas empresas guardam enorme afinidade, mormente se for considerado que, durante o
período em que a USA foi a única tomadora de serviços da TRANSCANA, esta última
informou em GFIP, dentre outros, a existência em seu quadro de de funcionários de
“técnicos agrícolas”, “operador de colheitadeira”, “operador de máquinas de
beneficiamento de produtos agrícolas”, “tratorista agrícola”, o que demonstra que os
serviços prestados não se restringiram ao carregamento e transporte da cana-deaçúcar
“mudas/queimadas”, como consta no contrato de prestação de serviços , vide fls. 83/86.
10.2.3. A análise dos códigos CBO informados na tabela acima conduz inevitavelmente
à conclusão de que, no caso em comento, houve a contratação em cessão de mão-de-
obra de segurados que prestaram serviços vinculados à atividade-fim da contratante
(USA), serviços esses imprescindíveis à efetivação de seu objeto social, demonstrando o
interesse comum entre as contratantes, e, consequentemente, caracterizando a
solidariedade entre elas em relação aos créditos lançados pela Fiscalização, analisados
cada qual em processo próprio.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

10.3. Outro fato de grande relevância, informado pela Fiscalização, é que a
TRANSCANA tem por sócio administrador o Sr. MARCOS RUBENS DE OLIVEIRA
– CPF – 191.552.806-25, o qual foi empregado da USA de 29/09/1986 a 29/02/1995,
como contador; voltando a ser admitido, agora no cargo de Gerente Adm./Financ., em
01/07/1995, vide fls. 142/149, mantendo-se assim até o momento, como confirmei em
consulta ao sistema GFIPWEB.
10.4. Além disso, como consta no documento juntado pela Fiscalização às fls. 150/172,
a USA é proprietária da Fazenda São Gabriel, em que se localiza a TRANSCANA
(ROD MG 427 – KM 77, S/N – Fazenda São Gabriel - Bairro Zona Rural, CEP 38.210-
000 – PIRAJUBA – MG), vizinha (inclusive com o mesmo CEP) da sede administrativa
da própria USA (ROD MG 427 – KM 77, S/N – Fazenda São Cristóvão - Bairro Zona
Rural, CEP 38.210- 000 – PIRAJUBA – MG).
10.5. Por fim, é destacado na Representação de fls. 02/15 que até mesmo a
correspondência da TRANSCANA, assinada por seu administrador, Sr. MARCOS
RUBENS DE OLIVEIRA, empregado da USA no cargo de Gerente Adm./Financ., foi
postada por convênio da USA com os Correios, vide fls. 39/40 e 46/47.
10.6. Como fica demonstrado acima, não há como aceitar o argumento de autonomia na
prestação de serviços que foram efetuados por segurados que exercem funções afins às
atividades da contratante, a qual, por sua vez, além de ser empregadora do próprio
administrador da empresa prestadora dos serviços, também é proprietária do imóvel
ocupado pela empresa prestadora.
10.6.1. Constata-se, portanto, que, frente às condições encontradas em um caso como o
presente, o tratamento dado pela Fiscalização aos serviços prestados pela
TRANSCANA à USA, caracterizando-os como cessão de mão de obra, é hipótese
deveras vantajosa a ambas as empresas. Observo que através da ação fiscal analisada
não houve desconsideração de pessoa jurídica, pois o Auditor Fiscal optou por
considerar que os vínculos trabalhistas dos segurados prestadores dos serviços em
questão continuam com a TRANSCANA, apenas respondendo solidariamente a USA
pelas contribuições incidentes sobre a Folha de Pagamento da referida prestadora dos
serviços em cessão de mão de obra.
10.6.2. Pelo que há nos autos, é impossível aceitar a alegação da impugnante de que os
referidos serviços não são contínuos e nem os trabalhadores ficaram à disposição da
USA, os serviços são especializados, eventuais, esporádicos e realizados em condições
eleitas pela TRANSCANA, sem a ingerência da USA em sua realização, pois, no
presente caso, tudo é contrário a tais premissas: o que se percebe é que a USA atua
como ‘empregador do empregador’ de segurados que trabalham em sua propriedade,
alugada (pressuposto, já que não há comprovante de aluguel/arrendamento nos autos) ao
empregador direto, que exercem atividades afins às dos demais empregados que
trabalham para a USA, por um prazo que atravessa diversos anos. Realmente, é difícil
aceitar as alegações da defesa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
todos os seus argumentos de defesa anteriormente apresentados no sentido de que não presta
qualquer atividade de cessão de mão de obra. Também se insurge contra o auto de infração
lavrado, o qual, todavia, não se encontra em discussão no presente, razão pela qual não será
abordado nesse ponto.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Quanto ao fato de ter sido excluído do Simples Nacional, devido ao desempenho
da atividade de cessão de mão de obra, alega que o contrato social da empresa é bastante claro e
estipula como seu objeto social, o transporte de cargas em geral, carregamento de cana com
guinchos, serviços agrícolas em geral e exploração de produtos agrícolas.
A respeito do contrato firmado com a Usa Usina Santo Angelo, faz questão de
transcrever mais uma vez o seu objeto (fls. 212 do e-processo):
O objeto do presente contrato é a execução de serviços de carregamento e transporte de
cana-de-açucar"mudas/queimadas", do qual a CONTRATADA deverá programar-se de
tal forma que, utilizando seu próprio material humano, bem como seus equipamentos e
maquinas, execute os serviços de carregamento e transporte de cana. Para tanto, a
CONTRATADA deverá seguir as normas de trânsito vigentes e obedecer também a
programação diária fornecida pela CONTRATANTE para que não cause transtornos no
andamento dos serviços efetivamente contratados.
Conclui assim que (fls. 218 do e-processo) no caso em tela, o Auto de Infração
não caracteriza em momento algum o serviço: prestado.
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/01/2015 (fls. 230 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/02/2015 (fls. 210 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Da atividade de locação e cessão de mão de obra
Como visto pelo breve relato do exposto, discute-se no presente tão somente a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional efetivada por meio do ADE no 226/2013, em razão
da prática da atividade de cessão/locação de mão de obra (artigo 17, XII, da LC no 123/2006), do
embaraço à fiscalização (artigo 29, II, da LC no 123/2006), além do fato de ter omitido segurado
empregado de forma reiterada da folha de pagamento (artigo 29, XII, da LC no 123/2006).
Os efeitos da exclusão tiveram início na própria data de opção ao regime, em
01/01/2008, nos termos do artigo 76, III, “a”, da Resolução CGSN no 94/2011.
Ou seja, a exclusão somente retroagiu em razão da prática vedada da atividade de
cessão de mão de obra, a qual, aliás, foi o único dos motivos ensejadores da exclusão do qual o
contribuinte apresentou insurgência, como muito bem pontuado pela instância recorrida (fls. 196
do e-processo):
8. De início, observo que, dos três motivos apresentados no ADE – Ato Declaratório
Executivo DRF/UBB no 226, de 20 de dezembro de 2013, vide fl. 174, para exclusão da
TRANSCANA do SIMPLES Nacional, dois motivos não foram contestados, a saber:
(a). embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos e pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade; e (b) omissão injustificada da folha de pagamento ou
de documento de informações previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
prestaram serviços.
Em sendo assim, para o ano calendário de 2010, no qual foram constatados os
referidos motivos não atacados, ainda que a cessão de mão de obra seja descaracterizada, o
contribuinte terá a sua exclusão mantida. Já para o ano calendário 2011 em diante, também será
mantida a exclusão, não por causa do presente ato de exclusão, mas devido ao fato de o
contribuinte não ter promovido no prazo legal a regularização das pendências apontadas no ADE
424.804/2010, cuja cópia se encontra anexada nestes autos.
Face ao exposto, somente se encontra em discussão no presente a exclusão do
Simples Nacional para os anos calendário de 2008 e 2009, em razão da constatação pela
fiscalização da prática de atividade de cessão/locação de mão de obra, a qual passa a ser
analisada.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

A questão, então, consiste em identificar no que consiste a atividade de cessão de
mão de obra, de modo a buscar enquadrar as situações fáticas e concretas nesse tipo de atividade.
Por esse aspecto, a respeito do tema, veja-se o que estabelece o artigo 31 da Lei no
8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. [...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Considera-se, assim, cessão de mão de obra quando uma empresa coloca à
disposição de um contratante, em suas dependências ou nas dependências de terceiros,
trabalhadores que executem serviços contínuos relacionados, ou não, com a atividade-fim da
empresa.
No passado, a locação de mão de obra era encarada na prática como uma tentativa
de burlar as normas trabalhistas. Aliás, após promulgação da Lei no 6.019/1997, a qual dispõe
sobre o trabalho temporário, a doutrina passou a condenar o uso da expressão, sob a justificativa
de que o trabalho não é uma mercadoria, passível, portanto, de ser alugada. Até mesmo a
legislação civil – com a mudança do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002, por
meio da Lei no 10.406/2002 – deixou de lado a expressão “locação de serviços” e passou a
utilizá-la como “prestação de serviço”.
Na prática, a distinção entre a denominada “locação de mão de obra” para uma
prestação de serviços “típica” – digamos assim – é bastante sutil.
Sobre o tema, cumpre trazer à baila as lições de Fernando Américo Veiga
Damasceno1 à época:
Por questão de lógica, excetuada esta nova modalidade de prestação de serviços, que
passou a se chamar “trabalho temporário”, ficou vedada qualquer outra mercancia de
mão-de-obra, entre as quais se inclui a locação de empregados. E, face aos termos do

1 DAMASCENO, Fernando Américo Veiga. A locação de mão-de-obra e as empresas prestadoras de serviço. São
Paulo: LTr, ano 47, nov. 1983. p. 291-292
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

art. 2o, §1o, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, restaram revogadas as leis
anteriores que permitiam a locação de mão-de-obra. Isto em decorrência da evidente
incompatibilidade entre a Lei no 6.019/74 com os diplomas legais que, anteriormente,
tratavam da locação de mão-de-obra.
Atualmente, a nosso ver, a Lei no 8.212/1991, já mencionada, trata da cessão de
mão de obra de maneira genérica, sem se importar com as especificidades terminológicas
atinentes ao ramo do direito trabalhista. Tanto isso é verdade que ela própria determina o que se
entende por cessão de mão de obra, para os fins da seguridade social.
A Receita Federal tratou de regulamentar o assunto por meio da Instrução
Normativa (“IN”) no 971/2009, a qual embora seja pretérita aos fatos ora narrados, é plenamente
aplicável, tendo em vista o seu caráter eminentemente interpretativo, o que autoriza a aplicação
do artigo 106, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa.
Vejamos então o que prevê o artigo 115 da menciona IN:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Para mais, convém observa ainda o que dispõe a Solução de Consulta no 72/2014:
19. Detalhemos agora os demais termos legais, mais notadamente a definição de cessão
de mão-de-obra, nos aspectos da disponibilização de trabalhadores e na exigência da
continuidade da prestação de serviços. Apreendidos os conceitos, verificaremos a
subsunção de cada um dos serviços prestados pela consulente.
20. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pelas conceituações
normativas, que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual,
mas, sim, com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz
referência a uma necessidade “permanente”, que se revelaria pela sua repetição
periódica ou sistemática.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

21. Esse caráter (permanente) pode restar evidenciado pelo número de vezes que foi
demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o da natureza dos serviços,
tomando-se como referencial a empresa contratante. A necessidade permanente é aquela
que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de maneira fortuita, imprevisível.
22. Quanto à prestação dos serviços nas dependências da contratante ou na de terceiros,
essa caracterização não comporta dificuldade, considerando que a própria legislação
buscou definir o que seria dependência de terceiro – é aquela indicada pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços.
23. Nessa medida, quando os serviços forem prestados nas dependências da empresa
prestadora dos serviços (contratada), não há que se falar em cessão de mão de obra, nem
ocorrerá, via de consequência, a incidência da retenção de 11% (onze por cento)
prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.
Perceba-se, então, que a locação ou cessão de mão de obra estipulada pela Lei no
8.212/1991 é utilizada em uma acepção mais ampla, contrapondo-se tão somente aos contratos
típicos de prestação de serviço, cuja regulamentação se dá por meio da legislação civil.
Ainda a partir da leitura das normas de regência da matéria, é possível identificar
a existência de três requisitos básicos para a caracterização da cessão de mão de obra: (A) a
determinação do local da prestação dos serviços, (B) a efetiva disponibilização dos trabalhadores
e (C) a exigência de continuidade na sua prestação.
Quanto ao local da prestação dos serviços (A), mister destacar que as atividades
devem ocorrer nas dependências do contratante ou em lugar por ele indicado e não nas
dependências do próprio prestador do serviço.
Com relação a efetiva disponibilização dos trabalhadores (B), destaque-se que
esse requisito é a própria essência do contrato de locação ou cessão de mão de obra, o qual,
conforme adiantado anteriormente, tem por foco o trabalhador e não o serviço em si. Por
disponibilização de trabalhadores entende-se a efetiva cessão dos empregados da empresa
contratada para a contratante, nas dependências dessa ou onde ela indicar, deixando de ter a
prestadora de serviços a força do labor dos trabalhadores cedidos.
Por fim, quanto a continuidade dos serviços (C), convém ressaltar que ela não
deve ser compreendida como um marco temporal, ou ainda uma frequência da efetiva
contratação da prestadora de serviços, mas sim quanto a um aspecto de necessidade, ou seja, a
utilidade daquele serviço prestado pela contratada se repetirá para a tomadora do serviço de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

modo contínuo, de modo perene, mesmo que com amplo intervalo de tempo entre os eventos que
demandem a prestação de serviço.
É importante notar que o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com
uma prestação de serviço típica, na qual uma das partes se obriga a fornecer a prestação de uma
atividade mediante remuneração, quer dizer, o foco do contrato é no serviço em si.
Também convém ressaltar que no contrato de prestação de um serviço, o
contratado pode atuar nas dependências do contratante, o que não significa uma transmutação em
um contrato de cessão de mão obra, posto que o objetivo do contrato é a prestação do serviço em
si, já que tanto o preço como o objeto do contrato referem-se ao serviço.
O contrato de cessão de mão obra, por sua vez, tem por foco colocar à disposição
de outra empresa, trabalhadores devidamente qualificados. Em tais casos, o objeto do contrato é
a transferência em si da mão de obra.
Veja-se um exemplo prático mencionado em um outro julgamento realizado por
este Conselho nos autos do Processo no 10935.720285/2011-72, Acórdão no 1402-003.990, in
verbis:
26. Assim, por exemplo, se uma empresa industrial contrata outra para fazer a digitação
para processamento de dados de inventário anual de mercadorias e produtos por
determinado preço, trata-se de prestação de serviços porque a decisão da quantidade e
da seleção dos digitadores que vai colocar cabe à empresa prestadora de serviços.
Por outro lado, se uma empresa cede dois digitadores para executar o mesmo serviço
com preço fixado por dia, semana ou mês, trata-se de locação de mão de obra.
27. A distinção é que na locação de mão de obra, a locatária (a tomadora do serviço),
dirige os trabalhadores, determinando o que fazer, cabendo-lhe a direção da execução.
28. Na prestação de serviços, a locadora, (a empresa prestadora do serviço), é quem
dirige os trabalhadores, cabendo-lhe, a direção da execução dos serviços.
29. Também existe a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, que ocorre
quando a empresa prestadora de serviços (cedente) cede a mão de obra de seus
trabalhadores à empresa contratante (tomador). É a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim. Serviços contínuos são
aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, de natureza repetitiva
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
30. Neste caso, o objeto do contrato é o fornecimento de mão de obra, dessa forma, a
força de trabalho do trabalhador é a principal prestação da empresa cedente.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Conclui-se que as expressões cessão de mão de obra e locação de mão de obra apenas se
distinguirão se utilizarmos a primeira no sentido estrito de designar a situação da mera
presença dos trabalhadores da contratada nas dependências da contratante, com o
objetivo de realizar o serviço previsto em contrato de empreitada, quando as despesas e
custos de mão de obra estarão embutidos no preço do serviço.
32. Excluída esta situação, já de se estender cessão de mão de obra e locação de mão de
obra como expressões com o mesmo alcance jurídico.
No presente caso concreto, como se viu, a fiscalização partiu da premissa de que o
contribuinte teria prestado a atividade de cessão de mão de obra em razão dos seguintes fatos:
(A) Entre 01/2008 até 11/2010 o contribuinte teria prestado serviços para uma
única empresa denominada USA – USINA SANTO ANGELO LTDA (“USA”)
(fls. 198 do e-processo);
(B) Os Códigos da Classificação Brasileira de Ocupações (“CBO”) de ambas as
pessoas jurídicas seriam compatíveis entre si (fls. 197 do e-processo);
(C) Durante o período em que o contrato foi firmado, o contribuinte teria
informado em GFIP dentre outros, a existência em seu quadro de funcionários de
“técnicos agrícolas”, “operador de colheitadeira”, “operador de máquinas de
beneficiamento de produtos agrícolas”, “tratorista agrícola”, o que demonstra que
os serviços prestados não se restringiram ao carregamento e transporte da cana de
açúcar “mudas/queimadas”, como consta no contrato de prestação de serviços (fls.
199 do e-processo);
(D) A análise dos códigos CBO conduz inevitavelmente à conclusão de que houve
a contratação em cessão de mão-de-obra de segurados que prestaram serviços
vinculados à atividade-fim da USA, serviços esses imprescindíveis à efetivação de
seu objeto social, demonstrando o interesse comum entre as contratantes, e,
consequentemente, caracterizando a solidariedade entre elas (fls. 199 do e-
processo);
(E) O contribuinte tem por sócio administrador o Sr. Marcos Rubens de Oliveira,
o qual foi empregado da USA de 1986 a 1995, como contador, voltando depois a
ser admitido no cargo de gerente administrativo e financeiro, mantendo-se assim
até o momento (fls. 199 do e-processo);
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

(F) A USA é proprietária da Fazenda São Gabriel, em que se localiza o
contribuinte, vizinha da sede administrativa da própria USA (fls. 200 do e-
processo);
(G) A correspondência do contribuinte é feita pelo seu sócio administrador o Sr.
Sr. Marcos Rubens de Oliveira, empregado da USA no cargo de gerente
administrativo e financeiro (fls. 200 do e-processo).
Com base em tais fatos, a DRJ/RJO – mantendo o entendimento fiscal – concluiu
que (fls. 200 do e-processo):
[...] não há como aceitar o argumento de autonomia na prestação de serviços que foram
efetuados por segurados que exercem funções afins às atividades da contratante, a qual,
por sua vez, além de ser empregadora do próprio administrador da empresa prestadora
dos serviços, também é proprietária do imóvel ocupado pela empresa prestadora.
10.6.1. Constata-se, portanto, que, frente às condições encontradas em um caso como o
presente, o tratamento dado pela Fiscalização aos serviços prestados pela
TRANSCANA à USA, caracterizando-os como cessão de mão de obra, é hipótese
deveras vantajosa a ambas as empresas. Observo que através da ação fiscal analisada
não houve desconsideração de pessoa jurídica, pois o Auditor Fiscal optou por
considerar que os vínculos trabalhistas dos segurados prestadores dos serviços em
questão continuam com a TRANSCANA, apenas respondendo solidariamente a USA
pelas contribuições incidentes sobre a Folha de Pagamento da referida prestadora dos
serviços em cessão de mão de obra.
10.6.2. Pelo que há nos autos, é impossível aceitar a alegação da impugnante de que os
referidos serviços não são contínuos e nem os trabalhadores ficaram à disposição da
USA, os serviços são especializados, eventuais, esporádicos e realizados em condições
eleitas pela TRANSCANA, sem a ingerência da USA em sua realização, pois, no
presente caso, tudo é contrário a tais premissas: o que se percebe é que a USA atua
como ‘empregador do empregador’ de segurados que trabalham em sua propriedade,
alugada (pressuposto, já que não há comprovante de aluguel/arrendamento nos autos) ao
empregador direto, que exercem atividades afins às dos demais empregados que
trabalham para a USA, por um prazo que atravessa diversos anos. Realmente, é difícil
aceitar as alegações da defesa.
Em que pese todos os fatos narrados levarem de fato a uma conclusão de que
havia uma íntima relação entre as pessoas jurídicas contratante e contratada, não parece a nosso
ver que seja o caso de cessão de mão de obra, o que, aliás, destaque-se ter sido o motivo para a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
A esse respeito, vejamos então o que estabelece o contrato firmado entre as partes,
no qua teria sido pactuada a atividade de cessão de mão de obra, segundo alega a Autoridade
Fiscal.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Quanto ao objeto do contrato (fls. 83 do e-processo), a cláusula segunda é clara ao
prever a execução de serviços de carregamento e transporte de cana-de-açúcar
"mudas/queimadas, sendo inclusive obrigação do contribuinte utilizar mão de obra,
equipamentos e máquinas próprias. Consta ainda da referida cláusula a obrigação de o
contribuinte seguir as normas de trânsito vigentes e obedecer a programação diária fornecida
pela USA para que não cause transtornos no andamento dos serviços efetivamente contratados.
A cláusula terceira do contrato prevê que os serviços deverão ser executados em
propriedades rurais da USA, ou na de terceiros, desde que previamente indicadas.
O contrato terá prazo de cinco anos-safras, iniciando-se em 02/01/2008 e
encerrando-se ano final do ano safra 2013/2014, segundo consta da cláusula quinta.
Já o preço pactuado pela prestação dos serviços leva em conta uma quota diária
para os serviços de carregamento, trator no transporte de reboques e transporte de cana com
caminhões de 1.700 (Um mil e setecentas) toneladas de cana/(dia) para cada serviço, podendo
variar as quantidades em função do desempenho da Usina (fls. 84 do e-processo), conforme
consta da cláusula “VI.b”.
Consta ainda do contrato de sua cláusula “VII.a” que as despesas atinentes ao
pagamento dos salários e outras verbas mais, devidas aos empregados da CONTRATADA bem
como seus encargos sociais, transporte e alimentação, além daquelas geradas pela exigência
legal de prestação de qualquer tipo de assistência social aos mesmos, serão de inteira e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA bem como os tributos, impostos, taxas e
contribuições, devidos por esta por conta do presente contrato (fls. 85 do e-processo).
Todas essas cláusulas analisadas em conjunto denotam – a nosso ver – que o foco
do contrato é especificamente o serviço de transporte e não a cessão de trabalhadores, os quais
irão realizar um serviço para a contratada. Tanto isso é verdade que o contribuinte era
responsável pelo fiel e bom cumprimento do serviço em si, cabendo à USA tão somente elaborar
uma programação diária para a prestação do serviço.
Assim, levando-se em consideração os requisitos anteriormente elencados para
caracterização da cessão de mão de obra, quais sejam, (A) a determinação do local da prestação
dos serviços, (B) a efetiva disponibilização dos trabalhadores e (C) a exigência de continuidade
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

na sua prestação, entendemos que muito embora houvesse determinação do local e uma
continuidade dos serviços, não havia a efetiva disponibilização dos trabalhadores, posto que o
real interesse era o serviço em si, pouco importando quem iria prestá-lo, retirando dessa forma a
característica da subordinação.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja considerada válida a sua opção pelo Simples Nacional com relação aos
anos calendário de 2008 e 2009.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.629 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720055/2013-29

Voto Vencedor
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator Designado.
Com a devida vênia ao posicionamento esposado pelo Relator, convenço-me, a
partir dos elementos constantes dos autos, que:
a) Os serviços prestados pela empresa contratada extrapolavam o simples serviço
de transporte de cana, o que pode ser evidenciado pela inconsistência de contratação de, por
exemplo, “operadores de colheitadeira”, “tratoristas agrícolas” ou “técnicos agrícolas”, caso a
atividade da contratada se limitasse à citada atividade de transporte;
b) A partir do acima exposto e, ainda, dos demais indícios carreados aos autos
(exercício de cargo gerencial pelo sócio administrador da contratada junto à contratante,
vizinhança física entre as sedes das empresas), de se entender que foram contratados
trabalhadores, junto à Recorrente-prestadora, para fins de realização de serviços contínuos,
vinculados à atividade-fim da empresa contratante, restando cediço, daí, ainda, que os
trabalhadores em questão atuaram sob direção da contratante, de tudo restando caracterizado o
instituto de cessão de mão de obra.
Destarte, escorreita a exclusão da empresa citada com fulcro no disposto 17, XII,
da Lei Complementar no. 123, de 2006, sendo tal motivação suficiente para dar validade ao ADE
de e-fl. 174 e. assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital